Tribunal: CARF
Processo: 10980.722328/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722328/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.631 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARGARETE COELHO CARDOSO BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento
de fls. 15 a 19, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 13.090,00, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722328/2010-28
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722328/2010-28

A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Cooperativa de
Transportes de Cargas e Anexos Limitada (R$ 3.000,00) e de Wellington Leite Bernardes a título
de pensão alimentícia, da qual são beneficiários a contribuinte e seus dependentes: Jasmin
Coelho Cardoso Bernardes e Wellington Leite Bernardes Filho (R$ 44.600,00).
Cientificada do lançamento em 2/6/2010 (fl. 28), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 11), em 1/7/2010, instruída com os documentos de fls. 12 a 25.
Contesta a omissão de rendimentos de recebidos de pessoa física, no valor de R$
44.600,00 sob o argumento de que a pensão alimentícia somente pode ser deduzida pelo
alimentante após decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, portanto, após
12/11/2008, conforme sentença definitiva prolatada nos autos de ação de alimentos no 219/2006.
Assim, se o responsável pelo pagamento não pode deduzir a pensão, a contribuinte não está
obrigada a declarar eventuais valores recebidos, os quais, se ocorreram, foi por mera liberalidade
do pai dos menores, para suprir as necessidades de seus filhos.
Invocando posições doutrinárias, protesta pela nulidade do lançamento porque na
descrição dos fatos constou que a contribuinte e seus dependentes são beneficiários da pensão
alimentícia, o que não corresponde aos fatos, pois a contribuinte não é beneficiária da pensão,
conforme se comprova de sentença constante do referido processo, que ora anexamos (fl. 4).
Caso mantido o lançamento, a parcela de rendimentos que se alega terem sido
omitidos pela contribuinte (1/3) deve ser excluída do total dos rendimentos apurados na omissão
em discussão.
Afirma que agiu de boa-fé e apenas seguiu orientação de seu contador, que lhe
informou sobre a não necessidade de incluir a pensão alimentícia sem a existência de decisão
judicial definitiva. Assim, eventual omissão apenas ensejaria a cobrança de possível imposto não
recolhido em novembro e dezembro.
Protesta contra a exigência de multa de ofício e juros de mora invocando princípio
do não confisco, conforme posição doutrinária que cita. Afirma que a multa imposta assume o
caráter de abuso de poder fiscal.
Alternativamente, solicita a redução da multa de ofício.
Questiona a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios, invocando
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, requer a exclusão dos juros de mora desde a intimação do débito até a
decisão administrativa definitiva do imposto a pagar, bem como dos decorrentes da
aplicação da taxa SELIC e seus consectários e, caso assim não seja o entendimento
deste r. Órgão, seja aplicada a taxa SELIC isoladamente, sem cumulação com os juros
de mora, pelos motivos já expostos.
A parcela não litigiosa foi transferida para o processo de no 10980.720136/2011-
68 (fl. 32), remanescendo em litígio nestes autos imposto suplementar no valor de R$ 12.264,99
e acréscimos (fl. 34).
Declaração de Ajuste Anual (DAA) foi juntada às fls. 39 a 44.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722328/2010-28

Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente da
omissão apurada no procedimento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa, nos
moldes da legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários não pagos no vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo
defeso à autoridade administrativa julgadora afastar sua aplicação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, em síntese, alegando ser portadora de moléstia grave e que os
valores recebidos a título de pensão estariam, individualmente, abaixo do limite de isenção
anual, ou seja a interessada introduziu, nesta lide administrativa, teses de defesa inédita
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial a interessada utilizou como argumentação de sua defesa (e-fls.
56) a tese de que a pensão alimentícia somente poderia ser deduzida após a decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, não estando, portanto a declarar eventuais valores recebidos
feitos por mera liberalidade do pai dos menores, conforme abaixo:
Contesta a omissão de rendimentos de recebidos de pessoa física, no valor de R$
44.600,00 sob o argumento de que a pensão alimentícia somente pode ser deduzida
pelo alimentante após decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, portanto,
após 12/11/2008, conforme sentença definitiva prolatada nos autos de ação de alimentos
no 219/2006. Assim, se o responsável pelo pagamento não pode deduzir a pensão, a
contribuinte não está obrigada a declarar eventuais valores recebidos, os quais, se
ocorreram, foi por mera liberalidade do pai dos menores, para suprir as necessidades de
seus filhos.
Agora em sede de recurso voluntário a interessada contesta a notificação de
lançamento argumentando que é portadora de moléstia grave amparada por isenção tributária e
que os valores recebidos de pensão alimentícia divididos, individualmente, entre ela e seus dois
filhos, estariam abaixo do limite.
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722328/2010-28

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital